Tribunal: TJPA
Processo: 0836972-70.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836972-70.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CPX DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIFAL-ICMS. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. EXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO. PRECEDENTES DO STF (ADIs 7066, 7070 E 7078). DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, reconhecendo a possibilidade de exigência do DIFAL-ICMS a partir de 2022, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal, nos termos da Lei Complementar nº 190/2022 e da jurisprudência do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a exigência do DIFAL-ICMS no exercício de 2022 deve observar apenas a anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, CF/88), ou também a anterioridade de exercício (art. 150, III, “b”, CF/88), bem como se há necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar nº 190/2022 não criou novo tributo, apenas regulamentou a sistemática de cobrança do DIFAL instituída pela EC nº 87/2015, conforme entendimento consolidado no julgamento das ADIs nºs 7066, 7070 e 7078.

4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, validando a exigibilidade do DIFAL após o decurso do prazo de 90 dias da publicação da norma (anterioridade nonagesimal), dispensando a observância da anterioridade de exercício.

5. Inexistência de determinação de sobrestamento dos feitos em razão do Tema 1.266/STF, o qual versa sobre matéria já pacificada pela Corte Suprema.

6. A decisão monocrática recorrida está em conformidade com a jurisprudência atual do STF e com os princípios constitucionais que limitam o poder de tributar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“É constitucional a cobrança do DIFAL-ICMS no exercício de 2022, desde que respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal, conforme decidido pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0836972-70.2022.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
CPX DISTRIBUIDORA S/A
contra decisão monocrática desta relatoria, proferida nos autos da
Apelação Cível nº 0836972-70.2022.8.14.0301
, interposta pelo
Estado do Pará
, em face de
CPX DISTRIBUIDORA S/A
.

Em síntese, conforme a petição inicial do mandado de segurança, a impetrante busca afastar a exigência do DIFAL - ICMS no período compreendido entre 05 de abril de 2022 e 31 de dezembro de 2022, sustentando que tal cobrança é inconstitucional, pois violaria os princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício, previstos no art. 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal, e no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, concedendo a segurança e afastando a exigência do DIFAL no exercício de 2022, por entender que a exigência do tributo somente seria válida a partir de 2023.

O Estado do Pará, inconformado, interpôs recurso de apelação, defendendo a legalidade da cobrança desde 2022, com base na Lei Complementar nº 190/2022 e na legislação estadual pré-existente (Lei nº 8.315/2015), sustentando que não houve instituição de novo tributo, mas simples regulamentação de norma constitucional.

A decisão monocrática desta relatoria deu
parcial provimento
ao recurso, reconhecendo a possibilidade de cobrança do DIFAL
a partir do ano de 2022
, desde que respeitada a
anterioridade nonagesimal
.

Face à decisão, a apelada interpôs o presente Agravo Interno
, aduzindo em suas razões recursais que a matéria encontra-se sob exame do Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.266, no qual foi reconhecida a repercussão geral, a qual recomenda o
sobrestamento do processo
até o julgamento definitivo pelo STF.

Defende que a pendência das decisões nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, que pode alterar o entendimento vigente, devendo ser considerada a
anterioridade de exercício
além da nonagesimal.

Sustenta ofensa ao art. 150, III, "b", da CF/88 e ao art. 3º da LC nº 190/2022, que remete expressamente à necessidade da anterioridade de exercício.

Aduz que a aplicação imediata da cobrança do DIFAL é lesiva à segurança jurídica e viola precedentes firmados no Tema 1093, além de contrariar os efeitos da modulação temporal fixada naquela ocasião.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada.

Apresentadas
Contrarrazões
, o agravado refuta as razões recursais, defendendo a legitimidade da decisão agravada, por estar em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com a vigência da Lei Complementar nº 190/2022, que apenas estabeleceu normas gerais, não criando tributo novo. Ressalta que as limitações ao poder de tributar devem ser extraídas exclusivamente da Constituição Federal.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a analisá-lo.

A controvérsia devolvida à análise deste colegiado consiste em definir se a cobrança do ICMS-DIFAL no ano de 2022, após a publicação da Lei Complementar nº 190/2022, deve observar apenas a anterioridade nonagesimal ou, cumulativamente, também a anterioridade de exercício prevista na alínea “b” do inciso III do art. 150 da Constituição Federal.

A parte agravante sustenta que a LC nº 190/2022 representa a criação de novo tributo, razão pela qual deve respeitar ambas as anterioridades. Invoca, para tanto, a redação do próprio art. 3º da referida Lei Complementar, que remete à alínea “c” do art. 150, inciso III, da CF/88, a qual, por sua vez, determina a observância da anterioridade de exercício (alínea “b”).

Contudo, à luz da orientação firmada no julgamento do Tema 1093 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de edição de Lei Complementar Nacional para a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS.

Tema 1093 - Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015.

Em seguida, diante da necessidade de regulamentação legal, sobreveio a edição da Lei Complementar n° 190/2022, sanando a inconstitucionalidade formal, possibilitando a exigência pelos Estados da cobrança do DIFAL do ICMS.

Todavia, ao supri-lo emergiu a controvérsia acerca do respeito à anterioridade anual (art. 150, inc. III da CF), o qual, põe em dúvida o marco inicial para o recolhimento do tributo aos fiscos estaduais.

Em razão disso, a Suprema Corte, firmou entendimento, no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 (informativo 1.119 do STF) no sentido de que a LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência e nem alterou a base de cálculo do imposto. A nova lei complementar instaurada serviu apenas para consolidar obrigações acessórias do imposto em comento.

Desta feita, se não criou e nem majorou novo tributo, mas tão somente fracionou o destinatário (entre o estado produtor e o estado do destino), concluiu o STF que não incide à vedação constitucional da anterioridade anual ou nonagesimal à LC nº 190/2022, senão vejamos:

“O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator (...) Plenário, 29.11.2023.”

Ainda conforme os precedentes (ADIs 7066, 7078 e 7070), o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação.

Em sendo assim, apesar de entender válida a cobrança do DIFAL em 2022, deve ser respeitada a anterioridade nonagesimal.

No que tange ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266 do STF, não há fundamento legal que obrigue esta Corte a suspender o julgamento de recursos, sobretudo porque inexiste determinação de sobrestamento dos feitos, tampouco decisão definitiva que impeça a aplicação da tese jurídica firmada no Tema 1093.

A simples existência de repercussão geral reconhecida em tema afetado não impõe sobrestamento automático, principalmente quando a tese em discussão já está pacificada em julgados anteriores.

Não se evidencia, portanto, razão para modificar a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a possibilidade de exigência do DIFAL no exercício de 2022, respeitado o prazo da anterioridade nonagesimal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada que deu parcial provimento à apelação
reconhecendo a possibilidade de exigência do DIFAL no exercício de 2022, respeitado o prazo da anterioridade nonagesimal.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/06/2025